Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-29.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS POR IBAITI 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS POR IBAITI 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600422-29.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600422-29.2020.6.16.0079
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600422-
29.2020.6.16.0079, que julgou improcedente o pedido de exercício de direito de resposta formulado
pela Coligação Juntos por Ibaiti em face de Anderson Julian de Souza (Anderson AJS). (Direito de
Resposta ajuizada pela Coligação Juntos por Ibaiti em face de Anderson Julian de Souza
(Anderson AJS), nos termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que o
representado realizou postagem em seu perfil na rede social facebook imputando desvio de
dinheiro ao candidato da representante. Esclarece que a publicação veiculada sustenta que Ibaiti
está "roubando famílias em luto", em clara referência a atual administração e, portanto, ao
candidato Dr. Antonely. Alega que a postagem tem caráter injurioso, já que imputa ao candidato e
ao Município o crime de roubo, além de ser desprovida de fatos e fundamentos que corroborem a
acusação. Afirma que o representado é candidato a vereador da oposição, estando presente a
finalidade eleitoral de sua postagem. Título da postagem: Ibaiti "roubando" famílias em luto? Quem
é o culpado". Trecho da publicação: "Esse assunto que estão me mandando é polêmico demais!
Estou até com medo de tocar no assunto temendo pela minha segurança! Segundo relatos de
ibaitienses, alegam ter pago até 1.200 reais para enterrar seus familiares e entes queridos no
cemitério municipal. Isso mais uma taxa da prefeitura. Porém segundo denunciantes a prefeitura
tem contrato mensal com coveiros. E não deveria cobrar pelo serviço, ainda mais uma taxa tão alta.
Ainda, alegam que não podem usar pedreiro familiar ou de sua confiança, e É Obrigatório O
Pagamento Do Pedreiro Da Prefeitura! Estamos indo atrás de mais documentos e informações, mas
se você ibaitiense pagou esse valor ou qualquer valor para sepultamento pode comenta aqui!
Deixo aberto também o espaço para qualquer entidade, órgão ou secretaria para responder ou se
manifestar. OS: Comunico ainda que não tenho vergonha de corrigir qualquer informação, me
retratar ou informar, objetivo é impedir que o cidadão seja roubado, ainda mais no momento de
luto). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS POR IBAITI 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 19-
PODE / 90-PROS / 45-PSDB (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 ANDERSON JULIAN DE SOUZA VEREADOR
(RECORRIDO)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
ANDERSON JULIAN DE SOUZA (RECORRIDO)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17334
416
05/11/2020 18:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.788

RECURSO ELEITORAL 0600422-29.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS POR IBAITI 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 19-PODE / 90-PROS /
45-PSDB
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANDERSON JULIAN DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0067339
ADVOGADO: EDMILSON MARQUES
- OAB/PR0091667
ADVOGADO: FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES
RECORRIDO: ANDERSON JULIAN DE SOUZA
- OAB/PR0067339
ADVOGADO: EDMILSON MARQUES
- OAB/PR0091667
ADVOGADO: FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. CONTEÚDO INJURIOSO. NÃO CONFIGURADO. NÃO
PROVIMENTO.
1. A liberdade de manifestação do pensamento possui posição preferencial na
galeria de garantias constitucionais, só ensejando direito de resposta, na seara
eleitoral, quando houver a divulgação de ofensas pessoais ou notícia
sabidamente inverídica.
2. O direito de resposta só pode ser concedido em situações excepcionais e
não se presta a rebater as informações anteriormente veiculadas. Precedente.
3. Os candidatos, na condição de pessoas públicas, não podem ter
sensibilidade exacerbada, até porque é do processo político a realização de
críticas por vezes ásperas, as quais, não incidindo em inverdades manifestas,
não geram direito de resposta.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 17334416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518514264300000016749692
Número do documento: 20110518514264300000016749692

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de direito de resposta formulado pela coligação "Juntos por Ibaiti"
em face de Anderson AJS - 17001 (Eleição 2020 Anderson Julian de Souza Vereador) por conta de
publicação deste, no seu perfil no Facebook, de imputação de desvio de dinheiro público a candidato
daquela.
Por sentença (id. 11952066), a representação foi julgada improcedente.
Irresignada, a parte ativa recorreu (id. 11952466), aduzindo, em síntese, que: (i) o recorrido
concorre a cargo de vereador por grupo de oposição ao atual prefeito, candidato a reeleição; (ii)
objetivamente, a postagem tem caráter injurioso, na medida em que imputa ao candidato da representante
e ao município o crime de roubo, inexistindo sentença ou processo que possa validar a informação; (iii) o
fato de o recorrido indicar na postagem que estaria aberto a corrigir a informação ou se retratar não retira
o caráter ilegal da postagem. Invoca os artigos 22 da resolução TSE nº 23.610/2019 e 58 da Lei das
Eleições.
Sucessivamente, defende a possibilidade de enquadrar a propaganda como desinformação, nos
termos dos artigos 9º e 10 da citada resolução.
Ao final, pugna pela reforma da sentença com a concessão do direito de resposta.
Contrarrazões (id. 11952866).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 17/10/2020 (id. 11952266) e as razões foram protocoladas no dia 18/10/2020
(id. 11952466).
Intimada via mural em 19/10/2020 (id. 11952766), a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 19/10/2020 (id. 12530716), tempestivamente.
Num. 17334416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518514264300000016749692
Número do documento: 20110518514264300000016749692

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A controvérsia cinge-se ao suposto conteúdo injurioso ou desinformativo contido
na seguinte postagem, promovida pelo recorrido no seu perfil de Facebook:
Na sentença (id. 11952066), o juízo
entendeu não configuradas as
a quo
hipóteses para o deferimento do direito de resposta com base na seguinte fundamentação:
Ora, da detida análise da publicação objeto de impugnação, vê-se que, ao que parece, tem
teor que
e que, por consequência,
não extravasa as regras do debate político
é amparada
,
pela Constituição Federal, que prevê como um de seus cânones a liberdade de expressão
v e d a n d o
a p e n a s
o
a n o n i m a t o .
Deveras, conforme já ponderei ao negar antecipação de tutela em autos de representação
por propaganda irregular que discutem os mesmos fatos aqui examinados, em que pese seja
a fala do representado afastada da boa técnica jurídica, já que a palavra “roubar” refere-se ao
ato de subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel (artigo 157 do
Código Penal), o que obviamente não é o caso da suspeita levantada (cobrar valores
indevidos da população para enterrarem pessoas falecidas), tenho em mim que a publicação
, mas, tão
não pode ser considerada como ofensa, difamação ou calúnia à pessoa candidata
somente, como
,
livre exercício da manifestação do pensamento e da liberdade de expressão
pilares do Estado Democrático de Direito e imperativos indissociáveis do processo eleitoral e
d a
d e m o c r a c i a .
Nota-se que a publicação veicula, basicamente, a notícia de que alguns cidadãos estariam se
.
queixando por terem sido cobrados para sepultarem seus familiares no cemitério municipal
Todavia, a postagem em momento algum imputa, cabalmente, a conduta ao candidato da
representante, deixando aberto, aliás, o espaço para qualquer entidade, órgão ou secretaria
. Tanto é assim que, ao final, conclui dizendo: “Comunico ainda que não tenho
se manifestar
vergonha de corrigir qualquer informação, me retratar ou informar, objetivo é impedir que o
cidadão seja roubado, ainda mais no momento de LUTO”.
Assim, a Justiça Eleitoral sequer deveria ser chamada a intervir, já que as partes, pessoas
civilizadas que são, poderiam inclusive debater publicamente sobre o assunto visando
esclarecer os fatos, sem a necessidade de intervenção judicial. Nesse sentido, o artigo 38 da
R e s o l u ç ã o
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9
a s s i m
d i s p õ e :
(
.
.
.
)
O direito de resposta não se presta a rebater questões que podem ser debatidas nas vias
próprias para a exposição política nas mais diversas plataformas disponibilizadas aos
candidatos para dialogar com seus eleitores. Aliás, é da essência da disputa eleitoral o
embate e o debate entre os grupos políticos, razão pela qual, por não encontrar na postagem
divulgada pelo representado qualquer ofensa a direito ao candidato da representante, deve
ser o pedido inicial julgado improcedente. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
(
.
.
.
)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de exercício de direito de
Num. 17334416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518514264300000016749692
Número do documento: 20110518514264300000016749692

resposta formulado pela Coligação Juntos por Ibaiti em face de Anderson Julian de Souza
( A n d e r s o n
A J S ) .
(...) [não destacado no original]
Nas suas razões, a recorrente alega que:
(i) ao afirmar que "Ibaiti está roubando famílias em luto", o recorrido faz clara
referência à atual administração, bem como ao atual prefeito e candidato à reeleição Dr.
Antonely;
(ii) a expressão é claramente injuriosa e o uso da palavra "roubar" não pode ser
entendida como dentro dos limites da liberdade de expressão por imputar ao candidato da
representante e ao Município o crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, o que
atrai a vedação do artigo 22, inciso X, da resolução TSE nº 23.610/2019 e traz como
consequência o direito de resposta do artigo 58 da Lei das Eleições;
(iii) a publicação se insere nos conceitos de informação injuriosa e sabidamente
inverídica;
(iv) a matéria poderia ser classificada como desinformação na propaganda
eleitoral por não ter fatos e fundamentos que corroborem com a imputação de roubo,
invocando o artigo 9º da resolução;
(v) em reforço, poderia ainda ser citado o artigo 10 da resolução, que veda a
criação artificial de estados mentais e passionais na opinião pública.
Requer, ao final, a reforma da sentença para deferir o direito de resposta.
O recurso não prospera.
Inicialmente, a se pontuar que a liberdade de expressão consiste em garantia de
alçada constitucional, inscrita no artigo 5º, inciso IV da Carta Republicana.Da mesma forma, o
direito de resposta também possui assento constitucional, no inciso V do mesmo dispositivo.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(
.
.
.
)
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
Portanto, tem-se à evidência a colisão de princípios caríssimos ao estado
democrático de direito, de sorte que compete ao julgador, no caso concreto, exercer um juízo
de ponderação para identificar qual deve prevalecer.
Num. 17334416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518514264300000016749692
Número do documento: 20110518514264300000016749692

Todavia, há um consenso no sentido de que, ao menos em princípio, a liberdade
de manifestação do pensamento possui posição preferencial, de modo que o direito de
resposta só pode ser concedido em situações excepcionais e que não se presta a rebater as
informações anteriormente veiculadas:
(
.
.
.
)
2. A concessão do
previsto no art. 58 da Lei das Eleições, além de
direito de resposta
pressupor a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica
reconhecida
ou que extravase o debate político-eleitoral,
prima facie
deve ser concedido de
modo excepcional, tendo em vista exatamente a mencionada liberdade de expressão dos
.
a t o r e s
s o c i a i s
3. Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte, "o direito de resposta não se presta a
, inerentes à crítica política e ao debate
rebater a liberdade de expressão e de opinião
eleitoral" (Rp nº 1456-88/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 3.10.2014).
4 .
R e c u r s o
i n o m i n a d o
d e s p r o v i d o .
[TSE, RP nº 060094769/DF, rel. min. Carlos Horbach, PSESS 27/09/2018, não destacado no
original]
Durante a sessão de julgamento em que firmado esse precedente, houve a
discussão quanto à inércia do suposto ofendido em buscar manifestar a sua posição quanto à
crítica e o efeito disso na apreciação do direito de resposta, extraindo-se do voto proferido pela
ministra Rosa Weber:
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Senhores Ministros, tenho
compreensão um pouco diferente. Entendo e afirmo que uma imprensa livre é pilar da
. Não sou apenas observadora do texto constitucional, sou também entusiasta e
democracia
d e f e n s o r a
d e s s a
i d e i a .
Entendo que um órgão de comunicação atribuir a um cidadão a prática de crime, sem dar
. É imprescindível
oportunidade de ele se manifestar sobre o fato, fere também a Constituição
o
d i r e i t o
d e
r e s p o s t a .
No caso, se foi dada a oportunidade de resposta e houve silêncio, entendo que a pretensão
e, por isso, acompanho o relator, pedindo vênia ao Ministro Admar Gonzaga.
era outra
Nessa esteira, o fato de o recorrido ter afirmado, na postagem, que deixava
aberto o espaço para "qualquer entidade, órgão ou secretaria responder ou se manifestar",
sendo que não há sequer alegação de que a recorrida tenha buscado esse contato e tido
resposta negativa, deixa clara a intenção não de esclarecer o que quer que seja, mas sim de
obter um provimento jurisdicional de direito de resposta - este sim com potência para influir na
disputa eleitoral, ao impingir a um dos
a pecha de "mentiroso".
players
Trazendo esses conceitos para o caso concreto, vislumbra-se que o recorrido
veiculou notícia de cobrança indevida de valores pelo sepultamento de pessoas no cemitério
municipal, colocando como chamada uma pergunta retórica: "Ibaiti roubando pessoas em luto?
Quem é o culpado".
Num. 17334416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518514264300000016749692
Número do documento: 20110518514264300000016749692

Ao revés do que pretende a recorrente, não houve a imputação de crime ao
prefeito ou ao município, mas sim o levantamento de uma dúvida. Houvesse essa imputação e
haveria a caracterização de calúnia, não injúria.
Mas, como referido, sequer de injúria se trata, pois é evidente que não há o
direcionamento da suposta irregularidade a qualquer pessoa em específico, mas a pretensa
intenção de apurar o ocorrido.
N o
l i n k
i n d i c a d o
n a
i n i c i a l
(https://www.facebook.com/photo?fbid=4758700770814519&set=a.282770108407630),
que
continua disponível (consulta em 28/10/2020, às 15:05 horas), houve até o momento 87
comentários com os mais variados conteúdos.
Há pessoas que referem ter sido cobradas indevidamente e outras dizendo que a
notícia deve ser mentira, pois foram bem atendidas e nada pagaram. Por exemplo:
De se notar que, na postagem, pessoas afirmando o contrário do que constou do
texto original não tiveram os comentários censurados e foram tratadas de forma respeitosa
pelo recorrido, mesmo vários questionando a veracidade da informação.
Não se vislumbra, portanto, a necessidade de intervenção jurisdicional para a
veiculação de qualquer resposta, que poderia ter sido enviada diretamente pela recorrente.
Quanto à alegação de que haveria notícia sabidamente inverídica na matéria
veiculada, tem-se por insubsistente, pois não há nada que indique ser falsa a informação.
Em que pese um tom sensacionalista e a utilização do exagero a fim de dar
destaque à notícia, não desborda para a ofensa pessoal a quem quer que seja.
Como já se tem por assente, os candidatos, na condição de pessoas públicas,
não podem ter sensibilidade exacerbada, até porque é do processo político a realização de
críticas por vezes ásperas, as quais, não incidindo em inverdades manifestas, não geram
direito de resposta.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.
Num. 17334416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518514264300000016749692
Número do documento: 20110518514264300000016749692

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600422-29.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JUNTOS POR IBAITI 10-REPUBLICANOS /
14-PTB / 19-PODE / 90-PROS / 45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR0042986, JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210, MARCELO MARTINEZ DIB -
PR0071869 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANDERSON JULIAN DE SOUZA VEREADOR,
ANDERSON JULIAN DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRIDO: EDMILSON MARQUES -
PR0067339, FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - PR0091667

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17334416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518514264300000016749692
Número do documento: 20110518514264300000016749692